Tribunal: STF
Processo: RE 87206
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-29
Data de publicação: 1979-06-29

Ementa:
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REEXAMINANDO O TEMA, EM COMPOSIÇÃO
PLENARIA E A UNANIMIDADE, FIXOU-SE EM QUE O ADICIONAL AO FRETE PARA
A RENOVAÇÃO DE MARINHA MERCANTE, COMO CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL
ESPECIFICA (INCISO I DO PARAGRAFO 2 DO ART. 21 DA EC 1/69) E UMA
NOVA ESPÉCIE DO GENERO TRIBUTO, E SENDO TRIBUTO, E ESTANDO A REMESSA
DE MERCADORIAS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS EQUIPARADA, PARA TODOS
OS EFEITOS FISCAIS, A EXPORTAÇÃO QUE NÃO ESTA SUJEITA AO AFRMM, MAS,
APENAS AO IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO, O REFERIDO ADICIONAL NÃO INCIDE
SOBRE ESSA REMESSA, NOS TERMOS DO ART. 4 DO DECRETO-LEI 288/67,
COMBINADO COM O ART. 54 DA LEI 5.025/64 E COM O ART. 3, PARAGRAFO 5,
LETRA D DO DECRETO-LEI N. 1.142/70. PRECEDENTE: ERE 89.413 -
RJ-RELATOR MINISTRO MOREIRA ALVES - SESSAO DE 9.05.1979. EMBARGOS DE
DIVERGENCIA, CONHECIDOS E RECEBIDOS.